Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0702675-63.2023.8.07.0018. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pronunciamento de sobrestamento do feito ostenta natureza decisória, notadamente quando precedido de petição da parte interessada sustentando a distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado.
2. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o Cumprimento de Sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da Ação Executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
3. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.
4. Recurso conhecido e provido.